Tribunal: CARF
Processo: 11610.004727/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.004727/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.053 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
MITSURU OKAWA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Afasta-se o lançamento quando comprovado que houve erro de fato no
preenchimento da Declaração de Ajuste Anual, erro este que não causou
prejuízo aos cofres públicos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 21 de junho de 2010, por meio
do qual exige-se do ora Recorrente o valor de R$ 435,34, a título de IRPF suplementar, exercício
2007, ano-calendário 2006, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 9.048,00.
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que o valor refere-se a despesas médicas do próprio contribuinte pagas ao
profissional médico Aonio Genicolo Vieira, referente a implante dentário. Ressalta que houve
um equívoco no preenchimento dos dados do dentista no IR 2007.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
documentos de identificação (fls. 04 e 05); e (ii) recibo médico (fls. 06).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.004727/2010-84
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004727/2010-84

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pelo Recorrente, a 11a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão de no 17-49.882 – 11a Turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação por
entender, em síntese, que o recibo apresentado não coincide com o nome do beneficiário do
pagamento ou com o CPF/CNPJ declarado na DIRPF.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que ficaram pendentes
quatro cheques por falta de tempo hábil para as emissões pelas instituições bancárias.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
cópias dos cheques (fls. 34 a 38); (ii) comprovante de abertura de conta em banco (fls. 39 a 47);
(iii) certidão de casamento (fls. 49).

É a síntese do necessário, passo ao voto.
Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela
qual dele conheço.
Conforme descrito linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a dedução de
despesas médicas com o profissional Aonio Genicolo Vieira (R$ 9.048,00) da base de cálculo
do IRPF, objeto do recurso que passo a analisar.

Despesas médicas

A dedução de despesas médicas da base de cálculo do IRPF está disciplinada no
artigo 8o, da Lei 9.250/95 in verbis.
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e
hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços
radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Portanto, é direito do contribuinte deduzir da base de cálculo do IRPF as despesas
com profissionais médicos nos termos do art. 8o, inciso II, “a”, da Lei 9.250/95, transcrita acima.
Ocorre que, como é curial, as referidas despesas estão sujeitas a comprovação, sendo dever do
contribuinte guardar tais comprovantes enquanto estiver em curso os prazos decadencial e
prescricional.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004727/2010-84

A respeito dessa comprovação, o artigo 8o, § 2o, inciso III, da mesma lei,
estabelece que:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu,
podendo, na falta de documentação, ser feita indicação do cheque
nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
No caso em tela, o Recorrente foi intimado para apresentar comprovantes
originais e cópias de despesas médicas, conforme ao que se depreende do auto de infração
juntado a fl. 09 destes autos.
Conforme já relatado linhas acima, o ora Recorrente alega ter se equivocado no
preenchimento da sua declaração de ajuste anual, informando incorretamente o nome e
documento do prestador de serviços odontológico, deixando de fazer constar o nome e CPF do
dentista Aonio Genicolo Vieira de sua declaração.
Analisando a documentação constante dos autos do presente processo, é possível
verificar a ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração de ajuste anual pelo ora
Recorrente, uma vez que o valor declarado como despesa médica corresponde ao que foi pago ao
profissional Aonio Genicolo Vieira.
Dessa forma, estando evidente a ocorrência de erro de fato no preenchimento da
DAA, e não havendo prejuízo ao Fisco, a glosa da despesa médica deve ser afastada.
Nesse sentido, esta Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já decidiu em caso análogo. Veja-
se:
Numero do processo: 16707.001693/2004-72
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 21 00:00:00 BRT 2020
Data da publicação: Thu Dec 03 00:00:00 BRT 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001 ERRO DE FATO NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
ANUAL.
RETIFICAÇÃO
DE
OFÍCIO
PELO
JULGADOR
ADMINISTRATIVO. Constatado evidente erro de fato cometido pelo contribuinte no
preenchimento da declaração, comprovado de plano, deve o julgador administrativo
proceder de ofício à correspondente alteração no valor do lançamento do crédito
tributário.
Numero da decisão: 2001-003.817

Assim, entendo que deve ser restaurada a dedução de despesa médica no valor de
R$ 9.048,00.
Conclusão
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.053 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.004727/2010-84

Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital